Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. A alegação de dificuldade com a obtenção de habite-se junto aos órgãos administrativos não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva desta no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor à restituição dos valores despendidos. As arras confirmatórias somente firmam o princípio do pagamento e, diante da continuidade do contrato, passam a integrar o preço do imóvel, não sendo cabível a sua devolução em dobro, no caso de rescisão contratual. Aplica-se a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de rescisão contratual por culpa da construtora, não havendo que falar na inversão da cláusula penal aplicável ao consumidor.